Tribunal: TJDFT
Processo: 0000181-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE REMOÇÃO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TEMA 453/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível devolvida para juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 453 (REsp 1.114.406/SP), que define a responsabilidade pelas despesas decorrentes da apreensão de veículo em contratos de arrendamento mercantil. A sentença julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos por instituição financeira contra cobranças de taxas, encargos e multas aplicadas pelo DETRAN/DF. O acórdão anterior manteve a responsabilidade da arrendadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:(i) saber se a arrendadora é parte legítima para responder pelas despesas de remoção, guarda, estadia e conservação de veículo apreendido, bem como encargos de leilão, em contratos de arrendamento mercantil;(ii) verificar a necessidade de adequação do acórdão ao entendimento vinculante do STJ no Tema 453.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no Tema 453, firmou tese no sentido de que as despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido, no caso de arrendamento mercantil, são de responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto vigente o contrato, independentemente da natureza da infração e ainda que haja posterior retomada da posse pelo arrendante.
4. O acórdão recorrido divergiu dessa orientação ao imputar à arrendadora a responsabilidade por taxas e encargos decorrentes da apreensão. Impõe-se, portanto, a readequação do julgado para afastar tal responsabilidade, atribuindo-a exclusivamente ao arrendatário, mantidos os demais termos que não conflitem com a tese repetitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido parcialmente em juízo de retratação para afastar a responsabilidade da arrendadora pelas despesas de remoção, guarda, estadia e conservação do veículo apreendido, bem como encargos de leilão, atribuindo-as ao arrendatário, nos termos do Tema 453/STJ, mantidos os demais encargos fora do alcance da tese.
Tese de julgamento:
“1. Em contratos de arrendamento mercantil, as despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido, bem como encargos de leilão, são de responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto vigente o contrato.”“2. A arrendadora é parte ilegítima para figurar no polo passivo das execuções fiscais referentes a tais despesas.”
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.030, II, CPC; Art. 1.040, II, CPC; Art. 257, § 3o, CTB; Resolução CONTRAN no 149/2003; Tema 453/STJ (REsp 1.114.406/SP).